Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS OUTROS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO REVESTIDA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. OBJETIVO DE PREJUDICAR DESCENDENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente consentirem (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes, a compra e venda é passível de anulação.
2. Quanto à simulação, a doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizá-la: divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; o acordo entre as partes; e o objetivo de prejudicar terceiros.
3. Sem a demonstração do pagamento do preço na compra e venda formalizada entre pai e filhos, e por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação de suposta doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes em desprestígio de outros.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.